Tribunal: TCU
Processo: 021.208/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Regina Coeli Sade Paterno contra o Acórdão 5.259/2025-2a Câmara, que não conheceu do recurso de reconsideração por ela apresentado, na qualidade de inventariante do responsável falecido Marcos Aurélio Paterno, em razão de sua intempestividade e da ausência de fatos novos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Regina Coeli Sade Paterno ao Acórdão 5259/2025-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu do recurso de reconsideração por ela interposto, na qualidade de inventariante do responsável falecido Marcos Aurélio Paterno, em razão de sua intempestividade e da ausência de fatos novos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para a análise do recurso de reconsideração interposto pelo responsável Alípio Santos Leal Neto (peças 299-300 e 342-344); 9.3. comunicar esta decisão à embargante e aos demais destinatários da decisão original.